Tribunal: TJPA
Processo: 0801997-23.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801997-23.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PRESENTES OS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA EMPRESA AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará – Fazenda Pública Estadual
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº
0865279-39.2019.8.14.0301
)
, vazada nos seguintes termos (id 15021287 – processo principal):

“PELO EXPOSTO, presentes os requisitos do art. 300 do CPC c/c art. 151, inciso V, do CTN, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO vinculado ao Auto de Infração nº 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0, os quais se encontram garantido nos autos de nº 0037624-38.2013.814.0301, em apenso, impedindo a inscrição do requerente em quaisquer cadastro de inadimplentes referente aos citados AINFs, até posterior decisão judicial.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-100.000,00 (cem mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 536, § 1º do CPC).”.

Em suas razões (id 2827870), o agravante relata que a empresa autora/ora agravada
afirma que, para o desenvolvimento de suas atividades, conta com um estabelecimento em Belém, e dois no interior, estando localizados nos municípios de Marabá e Santarém, e que, além de recolher o ICMS incidente sobre os fatos geradores que efetivamente pratica, as filiais também são responsáveis pelo pagamento do imposto devido em virtude de todas as demais operações internas subsequentes, por substituição tributária, nos termos do art. 652 e item 22 do anexo XIII do Regulamento do ICMS do Estado do Pará, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676, de 18.06.2001.

Explica que a empresa agravada em sua inicial afirma que, posteriormente ao referido decreto, foi editado Decreto Executivo nº 4.725/01 que, por obra de seu art. 2º, diminuiu a base de cálculo do imposto incidente sobre as operações internas com fumo e seus sucedâneos manufaturados, sendo que, por conta disso, alega a recorrida que, durante o tempo de vigência do RICMS, recolheu o imposto devido em razão das operações próprias e daquelas em que figura com substituta tributária mediante a base imponível instituída pelo Decreto nº 4.725/01.

Diz o recorrente que a empresa agravada afirma também que, após anos, houve a publicação do Decreto Estadual nº 668/13, no Diário Oficial, que revogou o art. 124 do anexo I do RICMS/PA, majorando a base de incidência vigente e que, em decorrência disso, a empresa consultara a CEEAT, solicitando esclarecimentos sobre a possível exigência da base imponível do ICMS majorada em caráter imediato ou se respeitaria o princípio da anterioridade nonagesimal.

Esclarece o agravante que a empresa afirma que, diante daquela situação impetrou mandado de segurança requerendo a declaração de ineficácia do aumento da carga tributária, uma vez que a resposta da CEEAT teria sido no sentido de afirmar que a vigência se daria a partir da data de publicação do decreto estadual, passando, então, a depositar em juízo o valor das parcelas normais do ICMS correspondente à base de cálculo citada no MS.

Em decorrência de toda essa situação, o recorrente anuncia que foram lavrados autos de infração em razão dos ajustes que a empresa autora e suas filiais fizeram em sua escrita fiscal, pois utilizavam crédito indevido e que, devido a isso, a empresa autora propôs a presente ação anulatória com o objetivo de ver anulados os AINF’s, requerendo ainda o imediato cancelamento de todos os protestos relativos aos débitos lançados em seu desfavor, pleiteando a concessão de tutela de urgência.

Explica que a antecipação de tutela foi concedida nos termos acima transcritos, porém entende que merece reforma a decisão que a concedeu e, de forma satisfativa e exauriente, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito.

O agravante explana que foi realizada consulta, pela própria agravada, ao CEEAT, sobre a aplicação ou não do princípio da anterioridade nonagesimal em decorrência da publicação do Decreto nº 668/13, sendo acertada a resposta de que a revogação do benefício fiscal produz seus efeitos deste na data de sua publicação.

Expõe que é importante a compreensão desses fatos para que se possa apontar as falhas posteriores cometidas pela agravada, justamente as que ocasionaram os equivocados ajustes realizados em seus livros fiscais correspondentes a créditos e débitos escriturais.

Relata que, para tentar demonstrar a existência de verdade em suas alegações, a empresa autora informa que houve simples majoração da carga tributária, em face da ampliação da sua base de cálculo, contudo, n
esse aspecto, destaca que há uma grande diferença entre a publicação de um decreto que altera a base de cálculo de determinado tributo, gerando a sua majoração, e a publicação de um decreto que apenas revoga outro decreto anterior, que concedia benefício fiscal e que, no presente caso, se está diante da segunda hipótese.

Sustenta que
tal diferença se dá pelo fato de não haver que se falar em surpresa ao contribuinte e, portanto, ofensa ao princípio da anterioridade, visto que a base de cálculo original já existia, uma vez que instituída formalmente pela lei anterior, sendo ela apenas reduzida através de um benefício fiscal, o qual estava vinculado a uma determinada política econômica, que, por sua vez, consiste em um conjunto de ações governamentais planejadas para atingir determinadas finalidades relacionadas com a situação conjuntural econômica do Estado, e que pode, portanto, ser revista e alterada a qualquer momento.

Aduz que a possibilidade de revogação do benefício fiscal, com vigência imediata, ou seja, pronta aplicação da norma que instituía a base de cálculo que estava suspensa por força da norma que criou o benefício, não constitui ofensa ao princípio destacado pela agravada, haja vista que o contribuinte já tem pleno conhecimento da base de cálculo original e da precariedade do benefício, e que tal entendimento é o adotado pelo STF.

Assim, defende que não há violação ao princípio da anterioridade
, posto que a base de cálculo sempre foi a mesma, estabelecida pelo Decreto nº 4.676/01 e o Decreto nº 668/13 simplesmente revogou o benefício fiscal concedido anteriormente pelo Decreto nº 4.725/01, o que, como já afirmara, por se tratar de questão vinculada à política econômica, poderia ser revestido a qualquer tempo pelo Estado.

Ex
plica que a empresa agravada realizou o creditamento de ICMS em desconformidade com a legislação vigente, elucidando que, c
omo bem delimitado nos julgamentos dos recursos administrativos apresentados pela empresa agravada, julgados estes que ratificaram a autuação e mantiveram o lançamento do crédito tributário, a requerente se utilizou de
crédito indevido, escriturando-o de forma incorreta, sem o respaldo da documentação fiscal pertinente e totalmente ao arrepio da legislação aplicável ao caso, importando, desse modo, em recolhimento a menor do ICMS ao fisco estadual.

Destaca que os fundamentos utilizados na decisão administrativa proferida pelo órgão estadual ratificam
, de forma técnica, e não apenas sob o prisma legal, mas também contábil, o equívoco do procedimento adotado pela agravada, que se
apropriara de crédito indevido para reduzir consideravelmente o montante do imposto que haveria de recolher nas operações realizadas. Desta forma, todos os futuros acontecimentos fiscais, bem como as lavraturas dos AINF’s, decorreram inequivocamente disso.

Assevera que não há previsão legal para escrituração, para fins de compensação do débito/crédito do ICMS, de créditos tributários decorrentes de depósito judicial do valor do imposto devido.

Alude que, conquanto tente valer-se do que consta no § 2º do art. 389-D
a verdade é que a ausência de previsão legal, na seara tributária, atrelada que está ao princípio da estrita legalidade, não implica em omissão legislativa, mas sim em impossibilidade de se adotar solução jurídica não prevista em lei, ou seja, em se admitir nova hipótese de utilização de crédito tributário não prevista em lei.

E
sclarece que a discussão não é o montante do imposto não recolhido, ou o recolhimento dúplice em decorrência dos depósitos judiciais, conforme consta na exordial,
mas sim o inadimplemento de obrigação acessória que resultou no descumprimento da obrigação principal, o
u seja, as autuações dos AINF’s não se prestam à cobrança do tributo depositado judicialmente, mas sim àquele que deixou de ser recolhido em razão da utilização indevida pela autora do crédito tributário decorrente do depositado judicial realizado, que por sua vez decorreu de toda uma interpretação equivocada sobre a revogação do benefício fiscal.

Assegura
que o fato de a empresa
agravada
ter depositado em juízo o valor do imposto, não lhe autoriza, mas antes lhe proíbe, a sua compensação, afirmação que se faz tomando-se por base a legislação tributária vigente.

Relembra que a compensação tributária é matéria afeita à legislação infraconstitucional, nos termos do art. 146, III, “b”, da CF, que conferiu à lei complementar estabelecer normas gerais sobre o assunto.

Menciona que o art. 170 do Código Tributário Nacional proíbe a concessão de tutela antecipada, liminar ou qualquer outra medida judicial, provisória e precária, que autorize a compensação de tributo, o que é tentado pela autora na ação, além de ver suspenso os créditos tributários, mas que não seria apenas isso, pois proíbe essas iniciativas mesmo diante de sentença ou acórdão não transitado em julgado.

Explana que apenas decisão de mérito definitivamente transitada em julgado é que autoriza o contribuinte a promover a compensação de crédito tributário via aproveitamento de tributo discutido judicialmente.

Afiança que o art. 170 do CTN é claro e não admite a burla que a empresa agravada pretendeu realizar, e que a decisão agravada lhe concedeu, eis que o resumo da finalidade única do dispositivo legal supra transcrito é vedar ao contribuinte a compensação de crédito tributário que esteja sendo objeto de discussão judicial.

Defende que a partir do momento em que a empresa agravada passou a questionar, judicialmente, a legalidade do ICMS que deveria recolher desde a publicação do novel decreto estadual, depositando-o em juízo desde a impetração de
mandamus,
aceitou se submeter ao tratamento legal consignado no art. 170 do CTN, no sentido de que não poderia se aproveitar do crédito tributário.

Informa que, i
nobstante, malgrada a clarividência dos atos praticados pela empresa, bem como devidamente detalhado nos AINF’s questionados por ela, não só escriturou o valor de créditos tributários depositados judicialmente, como também os utilizou, compensando o valor total escriturado com o ICMS devido, para pagar menos impostos ao Estado. Defende que a decisão agravada merece reforma especialmente por isso.

Destaca ser evidente que a empresa agravada confunde o alcance das hipóteses de suspensão do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, dentre as quais se inclui o depósito do seu montante integral, das hipóteses de extinção previstas no art. 156 do mesmo diploma.

Sobre esse ponto, explica que é sabido que o depósito judicial realizado pela requerente importa na suspensão da exigibilidade do crédito tributário para todos os efeitos legais. Entretanto, é ilegal a sua conduta junto ao fisco, visto que, a partir do depósito judicial realizado, que lhe garantia apenas a suspensão do crédito, pretende obter sua extinção, realizando compensação tributária, em afronta ao CTN.

Para elucidar seus argumentos, expõe que há duas situações importantes ao deslinde do feito
,
a partir do aforamento do depósito judicial feito pela parte adversa em ações pretéritas. A primeira seria a procedência do seu
mandamus
, no qual o valor depositado pela ora agravada, judicialmente, e escriturado na sua escrita fiscal, ser-lhe-ia restituído, com o reconhecimento de que o tributo não era devido; a segunda situação, em caso do
writ
, onde ocorreram os depósitos, ser julgado improcedente, sendo o valor depositado convertido em renda, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

Destaca que, na primeira situação, a devolução do valor depositado à empresa agravada não lhe dará direito de compensar absolutamente nada, já que não houve pagamento de tributo. Na segunda hipótese, implicaria em crédito em favor da empresa agravada, que então poderia compensar o tributo pago, extinto apenas e tão somente com a conversão do depósito em renda.

Reitera que a inclusão do art. 170-A, no CTN, sempre teve por objetivo evitar situações como a presente, qual seja, a incorporação de toda essa realidade fática à sua escrituração fiscal, conforme afirma diversas vezes, mostrando-se ser procedimento ilegal.

Considerando que a empresa agravada jamais poderia ter se utilizado do

crédito tributário relativo ao valor depositado em juízo para compensação, e que o assim fazendo afrontou, explicitamente, o comando inserto no art. 170-A do CTN, o agravante defende ser acertado o procedimento fiscal que glosou o referido crédito tributário, promovendo o lançamento do ICMS devido pela empresa agravada e não recolhido em razão da ilicitude por ela cometida.

Assevera que a apresentação de consulta perante o fisco estadual não tem o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário, visto que tal possibilidade não se encontra prevista no
art. 151
do Código Tributário Nacional. Além disso, afirma que se o art. 805 do RICMS tivesse o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que desde já se afirma não ter, ainda assim, o dispositivo não se aplicaria ao presente caso, uma vez que a empresa autora questionava, desde o início de suas pretensões fiscais/judiciais, a legalidade do Decreto Estadual nº 668/13, em especial sobre o artigo que prevê sua vigência imediata, em confronto com os princípios constitucionais da anterioridade e noventena previstos no art. 146 da CF.

Entende que a consulta concreta formulada pela empresa agravada não produz os efeitos que o regulamento atribui a este procedimento. Outrossim, a consulta já foi respondida, como de fato reconhece a empresa autora, e a conclusão foi de que a revogação do benefício fiscal produz seus efeitos desde a data de sua publicação
.

Ainda sob o aspecto da consulta realizada junto à SEFA, explica que não se verificou também qualquer impedimento à ação fiscal e à lavratura dos AINF’s, tendo sido respeitadas as condições estabelecidas no art. 57, IV, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Assim, defende que não estariam preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de 1º grau. Destaca que o risco de perecimento sequer há no caso em tela, vez que a empresa autora, caso ao final vencida a demanda, poderá compensar os créditos postulados, eis que estará amparada por ordem judicial.

Afirma que o Fisco agiu estritamente no cumprimento de sua legislação tributária, não havendo justificativa, portanto, para que a requerente pudesse se escusar de seu dever junto ao fisco e muito menos fundamentos de direito em que pudesse se embasar. Desta forma, requer que a liminar seja revogada, já que ausente os seus requisitos autorizadores.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar suspensão da decisão recorrida até que haja o julgamento final no presente recurso.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar definitiva da decisão agravada.

Juntou documentos.

Autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3000648).

A empresa agravada apresentou contrarrazões (id nº 3283276) relatando os fatos e esclarecendo que
como a solução da Consulta que fez em relação à vigência do decreto foi no sentido de que a base de incidência majorada seria exigida a partir da data de publicação daquele Diploma, impetrou mandado de segurança (autuado sob o nº 0037624-38.2013.814.0301), distribuído ao d. juízo “a quo” requerendo fosse declarada a ineficácia desse aumento de carga fiscal para o exercício de 2013 (ID 3426351 dos autos do citado processo) e que, logo em seguida, depositou judicialmente as parcelas do ICMS-normal correspondentes ao alargamento da base imponível questionado no citado
mandamus
em relação aos fatos geradores ocorridos entre março e junho, devidamente acrescidas de juros.

Diz que a partir de então, passou a depositar os valores controversos de ICMS-Normal, mês a mês, dentro do prazo de pagamento estabelecido pelo artigo 108, V, combinado com artigo 114, I, ambos do RICMS/PA.

Explica que, no que tange ao ICMS-ST, recolheu as parcelas referentes à majoração da base de incidência engendrada pelo Decreto nº 668/13 até o mês de junho (IDs 3426417 ao 3426432 dos autos do mandado de segurança), pois a apresentação da Consulta não tem o condão de suspender a exigibilidade do imposto devido por substituição, nos termos do artigo 805, § 1º, V, do Regulamento, e, a partir de julho, passou a depositá-las judicialmente, também dentro do prazo de pagamento previsto no artigo 108, III, daquele mesmo Diploma.

Destaca que, quando intimada a se manifestar sobre a integralidade dos depósitos, a própria Procuradoria-Geral do Estado do Pará – “PGE/PA” apresentou petição, no dia 12/11/13, concordando com a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários questionados nos autos do
writ
, na forma do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional – “CTN”.

Explica que, em paralelo, realizou ajustes em seus Livros de Apuração de ICMS para incorporar toda essa realidade fática à sua escrituração fiscal, de modo que as parcelas do imposto compreendidas no escopo da Consulta e questionadas nos autos do mandado de segurança (cuja exigibilidade foi suspensa, em um primeiro momento, por força do artigo 805, I, do Regulamento e, na sequência, por conta dos depósitos judiciais integrais, nos termos do artigo 151, II, do Codex Tributário) não fosse declarada como devida (e, via de consequência, obrigatoriamente recolhida, sob pena de negativa de expedição de certidão de regularidade fiscal e cobrança executiva).

Explica ainda que a CEEAT/CG glosou os ajustes realizados em 2013 pela ora agravada à consideração genérica de que suas filiais paraenses utilizaram créditos indevidos, “lançando” os supostos débitos de ICMS-Normal e ST que, por via de consequência, teoricamente ficaram descobertos (Autos de Infração e Notificação Fiscal – “AINFs” n.os 1820135100000057-3, 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0).

Ademais, destaca que como se não bastasse o fato de que os supostos créditos tributários sob exame já haviam sido constituídos por conta da realização do depósito judicial, os fiscais autuantes ainda lançaram multa e juros sobre débitos que nunca se tornaram exigíveis.

Afirma que, diante disso, apresentou impugnações a todos os 7 (sete) AINFs 6 evidenciando, com base em farta documentação fiscal, o racional detalhado dos ajustes realizados e comprovando que o procedimento adotado foi regular à luz do artigo 389-D, § 2º, do RICMS/PA, posto que formalizou contabilmente a suspensão da exigibilidade das parcelas de ICMS correspondentes ao aumento de sua base de cálculo promovido pelo Decreto nº 668/13, e era necessário para impedir que fosse obrigada a recolher supostos débitos compreendidos, inicialmente, no escopo de Consulta pendente de solução e, posteriormente, questionados nos autos do “mandamus” em apenso e depositados judicialmente.

Explana que, após comprovar a materialidade dos ajustes glosados, argumentou que, no máximo, os fiscais autuantes poderiam cogitar de mero erro procedimental, o que configuraria descumprimento de obrigação acessória e autorizaria apenas a aplicação de multa isolada, jamais o lançamento relativo à obrigação principal correlata.

Aduz que importa esclarecer que a controvérsia acerca da sujeição da majoração da base imponível do ICMS promovida pelo Decreto nº 668/13 ao primado da anterioridade não é objeto da ação anulatória de origem e que essa discussão, sobre os efeitos temporais do incremento da carga fiscal relativa ao imposto recolhido pela ora agravada decorrente da revogação do artigo 124 do Anexo I do RICMS/PA foi proposta nos autos do mandado de segurança em apenso e o que pretende na ação de origem é a anulação dos AINFs ns 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0 em virtude da prévia suspensão da exigibilidade dos débitos lançados em decorrência do depósito integral realizado nos autos do citado “mandamus” – pretensão totalmente diversa daquela deduzida nos autos do “writ” e que não perpassa pela discussão sobre a sujeição do Decreto n.º 668/13 ao primado da anterioridade.

Dessa forma, ressalta que a exigibilidade de tais hipotéticos créditos foi suspensa, na forma do artigo 57, I, da Lei Estadual nº 6.182/98 e do artigo 805, I, do Regulamento de ICMS deste Estado.

Destaca que o depósito judicial integral, efetuado em consonância com os artigos 9º e 32 da Lei nº 6.830/80 e com o verbete sumular nº 112 do e. Superior Tribunal de Justiça – “STJ”, exatamente como
in casu
, tem o efeito automático e inexorável de suspender a exigibilidade do crédito tributário correspondente (“ex vi” do artigo 151, II, do CTN), ou seja, em nenhum momento as parcelas de ICMS correspondentes ao aumento de sua base de cálculo, promovida pelo Decreto nº 668/13, tornaram-se exigíveis.

Ademais, esclarece que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial é consequência que decorre de lei (artigo 151, II, do CTN) e, portanto, independe da concordância do fisco ou mesmo de decisão judicial.

Trata sobre a natureza jurídica da conduta teoricamente por si praticada e a ilegalidade dos lançamentos do próprio ICMS.

Esclarece que sendo o ICMS tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo identificado a ocorrência dos fatos geradores, apurado os valores supostamente devidos ao ora agravante e realizado o depósito do montante integral, os hipotéticos créditos tributários “lançados” já haviam sido constituídos anteriormente em decorrência dos depósitos judiciais realizados nos autos do mandado de segurança e que, consequentemente, não haveria que se falar em descumprimento de obrigação principal, muito menos em incidência de multa prevista no artigo 78, I, “l”, da Lei Estadual nº 5.530/89, pois os créditos de ICMS foram tempestivamente constituídos, por meio dos depósitos judiciais, muito antes das lavraturas dos AINFs aqui combatidos.

Por fim, afirma que se deve destacar que, como a exigibilidade dos supostos débitos de ICMS em discussão estava suspensa por força dos depósitos integrais realizados nos autos do “mandamus”, os AINFS objeto das anulatórias nem sequer poderiam ter sido lavrados, conforme definiu o STJ em sede de recurso repetitivo.

Menciona que é fato incontroverso neste processo que os supostos créditos tributários constituídos pelos AINFS N.OS 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0 já estavam com a exigibilidade suspensa quando foram lançados pelo fisco estadual em razão dos depósitos realizados nos autos do “mandamus” apenso.

Ao final, requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se intocada a muito bem lançada r. decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de custus legis (id nº 3345668).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Tem por finalidade o presente recurso a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de ação anulatória, determinou a
suspensão da exigibilidade dos do crédito tributário vinculados ao Autos de Infração nº 182014510000055-7, 182014510000061-1, 182014510000059-0, 182013510001615-4, 182014510000064-6 e 182014510000062-0, os quais se encontram garantido nos autos do mandado de segurança nº 0037624-38.2013.814.0301, impedindo a inscrição da requerente/ora agravada em quaisquer cadastro de inadimplentes referente aos citados AINFs, até posterior decisão judicial.

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A aplicabilidade do dispositivo legal em referência ao caso em análise, decorre do art. 151 do Código Tributário Nacional, que ao tratar das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dispõe:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” (Grifo nosso).

Depreende-se da norma transcrita, situações em que pode haver a suspensão da exigibilidade do crédito, sendo oportuno destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo que as hipóteses constantes dos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes entre si, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. CAUSA AUTÔNOMA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE
.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em demanda judicial é causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN.

3. A legislação tributária não impõe nenhuma outra condição ao deferimento da referida suspensão da exigibilidade, senão o próprio atendimento dos pressupostos da tutela de urgência, não sendo possível restringir o alcance da norma complementar ao cumprimento de exigência estabelecida em lei ordinária para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1288110/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 06/10/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO
. (...) 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg
no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda,

Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.” (STJ - RESP 1809674 / MG 2019/0107129-0, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 10/9/2019) Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1447738 RJ 2014/0080791-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017)”. Grifo nosso

Assim, ao contrário do que argumenta o agravante, se demonstrada a coexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), além da ausência de irreversibilidade do provimento, poderá ser concedida liminarmente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.

No caso dos autos, a probabilidade do direito invocado pela agravada encontra-se nos documentos acostados aos autos do processo administrativo, e da ação originária, os quais, ao menos em análise perfunctória, demonstram que a existência da ação mandamental em que consta o depósito dos valores em juízo, impediria o Estado do Pará de emitir autos de infração relativos a esses valores e nos meses discutidos na demanda.

Outrossim, conforme expus na decisão de efeito suspensivo
, para que se acolha a tese sustentada pelo Estado do Pará e afaste o entendimento de que os valores exigidos encontram-se depositados em juízo, fazia-se necessário que o Estado definisse exatamente sobre quais os períodos (mês e ano) se referem a incidência do ICMS que teria sido recolhido de forma irregular pela empresa e que detalhasse de forma pormenorizada a irregularidade verificada que gerou cada auto de infração, individualmente, o que não restou demonstrado no caso concreto, mesmo tendo sido oportunizada expressamente a juntada de documentos pelo Estado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Desta forma, em análise perfunctória e com base nos documentos apresentados, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito da empresa autora, ora agravada, estando preenchido o referido requisito previsto no art. 300 do CPC/15, o que por óbvio poderá ser modificado no decorrer da instrução processual com o devido contraditório por parte do Estado do Pará.

No que tange ao perigo de dano grave, este decorre da possibilidade de a recorrente sofrer restrição patrimonial de elevada monta e passar a possuir restrições que impeçam o exercício regular de sua atividade.

Assim, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários ao deferimento do pedido de urgência, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Registre-se, por fim, que não há irreversibilidade do provimento, pois em caso de improcedência da ação, a fazenda pública poderá prosseguir com os atos necessários à exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021